Tribunal: TJDFT
Processo: 0737353-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Processo : 0737353-95.2022.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 139570200 dos autos originários n. 0050535-70.2014.8.07.0001), proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de renovação de pesquisas aos sistemas disponíveis no juízo de origem. O indeferimento mencionou não haver demonstração de possível modificação na realidade financeira e patrimonial da parte executada. Em consulta aos autos originários, verifico que conheci da ação de execução de título extrajudicial enquanto no primeiro grau de jurisdição, tendo proferido decisão no processo (id. 5902076). Destarte, incide a regra de impedimento prevista no art. 144, II, do CPC. Distribua-se a um dos membros da 5a Turma Cível. Anote-se para os devidos fins. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator